Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724070-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA, MANRE - INDUSTRIA DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Réus reveis - Efeito Suspensivo DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pleito formulado de nulidade dos atos processuais. Em suas razões recursais (ID 12372914), defende que não consta nos autos a comprovação de representação da Defensoria Pública do Distrito Federal pelo réu FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA, pleiteando, assim, a nulidade absoluta do Cumprimento de Sentença. Proferi despacho requerendo a juntada da cópia integral do Processo de Conhecimento no. 2012.01.1.030825-2 (ID 12468366). Documentos juntados (ID 13003661). É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da antecipação de tutela recursal. Com efeito, no caso vertente, verifica-se nos autos originários que os executados MANRE - INDUSTRIA DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA – ME e FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA foram devidamente citados, contudo, não apresentaram resposta aos termos iniciais. Desta feita, é o caso de aplicação do artigo 346 do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”, não sendo o caso de atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja na representação da parte, seja como Curadoria Especial. Ao que tudo indica, o cadastro da Defensoria Pública como representante do executado foi realizado na data do ajuizamento do Cumprimento de Sentença, sem embasamento processual para tanto. Contudo, considerando a disposição do artigo 346 do Código de Processo Civil e que os executados foram intimados pessoalmente acerca do Cumprimento de Sentença (ID 33401224, no processo originário), não vislumbro razão para declarar a nulidade do feito originário, sendo o caso apenas de exclusão da Defensoria Pública do Distrito Federal como representante processual no polo passivo. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para excluir a Defensoria Pública do Distrito Federal do polo passivo do feito. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator